Tribunal: TJBA
Processo: 8002518-63.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002518-63.2021.8.05.0036

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s):

APELADO: JOSE CARLOS XAVIER MALHEIROS e outros (2)

Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO.
REJEITADO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
NÃO CONHECIDA.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Cominatória ajuizada por servidores públicos municipais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças relativas ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias calculados com base na remuneração integral, observada a prescrição quinquenal, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a formação de litisconsórcio ativo entre servidores públicos que postulam diferenças remuneratórias decorrentes do cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias; e (ii) estabelecer se tais verbas devem ser calculadas com base no vencimento básico ou na remuneração integral do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 113 do CPC admite a formação de litisconsórcio facultativo quando houver afinidade de questões de fato ou de direito, sendo adequada a reunião de servidores públicos que buscam idêntico direito patrimonial decorrente da mesma relação jurídica com o ente público.

4. A formação do litisconsórcio ativo promove economia processual, evita a multiplicação de demandas idênticas e previne decisões contraditórias, não havendo demonstração de prejuízo à defesa ou à tramitação processual que justifique sua limitação.

5. A prescrição quinquenal não merece conhecimento como preliminar, pois a sentença já limitou corretamente a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em conformidade com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

6. A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o décimo terceiro salário com base na remuneração integral e o gozo de férias acrescidas de um terço, direitos estendidos aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º.

7. A interpretação das normas municipais deve ocorrer em conformidade com a Constituição, de modo que a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias deve considerar a remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

8. Compete ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao não comprovar o pagamento das verbas com base na remuneração integral.

9. A jurisprudência reconhece que o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos devem ser calculados sobre a remuneração total, e não apenas sobre o vencimento básico.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Apelação nº 8002518-63.2021.8.05.0036
em que figuram como apelante
o
MUNICÍPIO DE CAETITÉ

e como apelados
JOSÉ CARLOS XAVIER MALHEIROS E OUTROS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A
S PRELIMINARES,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do
Voto
do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente